Tribunal: TJSP
Processo: 2281545-74.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal – Alegação de falta de contemporaneidade – Acolhimento – Impossibilidade - Réu preso em flagrante delito - Concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva – Alegação de primariedade; ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e, falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal – Alegação de falta de contemporaneidade – Acolhimento – Impossibilidade - Réu preso em flagrante delito - Concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva – Alegação de primariedade; ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e, falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva - Descabimento – Decisão fundamentada – Presença das condições necessárias à decretação da custódia cautelar – Ausência de mérito para o deferimento do benefício – Crime cometido, em tese, durante o gozo de liberdade provisória.
Ordem denegada.